Tribunal: STF
Processo: RE 93875
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-17
Data de publicação: 1981-03-17

Ementa:
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTROVERSIA SOBRE QUAL DE DUAS LEIS (SE A
ANTERIOR OU SE A POSTERIOR) E QUE SE APLICA PARA O CALCULO DE UMA
DAS VANTAGENS INCORPORADAS E PROVENTOS.
-INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO 1 DO
DECRETO 20.910/32, UMA VEZ QUE, EM ÚLTIMA ANALISE, O ACÓRDÃO
RECORRIDO ENTENDEU QUE, NO CASO, O DIREITO A VANTAGEM, QUE DECORRE
DE RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA E SOBRE A QUAL NÃO HOUVE DECISÃO
ADMINISTRATIVA CONTRARIA A REQUERIMENTO DOS INTERESSADOS, RENASCE
MENSALMENTE, RAZÃO POR QUE A PRESCRIÇÃO DIZ RESPEITO, APENAS, AS
PARCELAS MENSAIS. INTERPRETAÇÃO QUE, NO MINIMO, E RAZOAVEL (SÚMULA
400).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.